Tribunal: TJSP
Processo: 0002945-49.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Nulidade da CDA – Ocorrência – Omissão quanto ao fundamento legal da dívida – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução – RECURSO

Ementa:

APELAÇÃO – Execução Fiscal – Nulidade da CDA – Ocorrência – Omissão quanto ao fundamento legal da dívida – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002945-49.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MIGUELÓPOLIS,
é
apelado
WILIAN
BERTHOLDI COLOCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002945-49.2015.8.26.0352 -Voto no
2
VOTO No 18536/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0002945-49.2015.8.26.0352
APELANTE: Município de Miguelópolis
APELADO: Willian Bertholdi Coloca
APELAÇÃO Execução Fiscal Nulidade da CDA
Ocorrência Omissão quanto ao fundamento legal da dívida
Ausência de emenda ou substituição da CDA

Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a
provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário
Título executivo cuja existência é pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
de execução RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Miguelópolis contra a sentença de fls. 26/30, que, de ofício,
extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Willian Bertholdi Coloca, em
virtude do reconhecimento da nulidade da CDA, omissa quanto ao
fundamento legal da dívida.
O Município alega violação ao contraditório e à ampla
defesa, em virtude da extinção do feito ter sido realizada sem prévia oitiva
da Fazenda Pública. Alega que a CDA é certa, líquida e exigível, devendo o
juízo, em todo caso, permitir a emenda ou substituição do título executivo
maculado de vício formal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Primeiramente, afasto a alegação de violação ao
contraditório e à ampla defesa. A nulidade da CDA equivale à inexistência
do título executivo, e o título executivo é, como se sabe, pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução,
requisito que, desatendido, impõe a extinção do feito, sem resolução do
mérito (art. 485, IV, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002945-49.2015.8.26.0352 -Voto no
3
Embora o CPC vede a chamada decisão surpresa,
quando o juiz decide sobre matéria à qual não foi dada a oportunidade de
prévia manifestação pelas partes (art. 10), o regramento processual admite,
excepcionalmente, que o juiz decida de ofício sobre as matérias versadas
nos incisos IV, V, VI e IX do art. 485 do CPC (vide § 3o do mesmo
dispositivo), este que é o caso dos autos. Ademais, o Município teve a
oportunidade de aduzir todas as suas alegações de defesa em suas razões
de apelação, estas que se mostram incapazes de alterar o resultado do
julgado, como passa a se expor a seguir.
O título executivo é pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo de execução. Sua existência,
portanto, é pressuposto lógico e necessário de qualquer discussão de
mérito. No âmbito da execução fiscal, para que se possa considerar
existente, o título executivo deve atender aos requisitos dos arts. 202 do
CTN e 2o, § 5o, da LEF, a saber:
CTN:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem
como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de
outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste
artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.
LEF:
Art. 2o [...] § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá
conter:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002945-49.2015.8.26.0352 -Voto no
4
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei
ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e
o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração,
se neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
Por sua vez, o art. 203 do CTN estabelece que “A
omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a
eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de
cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão
de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao
sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente
poderá versar sobre a parte modificada”. No mesmo sentido, porém com
redação mais enxuta, dispõe o § 8o do art. 2o da LEF, segundo o qual “Até a
decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser
emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo
para embargos”.
Ou seja, a omissão quanto a qualquer um dos
requisitos da CDA é causa de nulidade do título executivo, mas o Fisco pode
emendar ou substituir a CDA, até a prolação da sentença de embargos,
para a correção de erro formal ou material, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução (Súmula 392 do STJ), caso em que o vício nulifica o
próprio lançamento, incorrigível mediante a simples emenda ou substituição
da cártula.
No caso, a CDA é omissa quanto fundamento legal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002945-49.2015.8.26.0352 -Voto no
5
dívida, sendo impossível averiguar, com certeza (e a certeza é um dos
pressupostos do título executivo), a quais tributos ou outros créditos
públicos não tributários fazem referência os apontamentos dela constantes.
Era dever da Fazenda Pública emendar ou substituir a CDA para corrigir os
erros acima indicados.
Ressalte-se, ademais, que, como decidido por esta 18a
Câmara de Direito Público, “não cabe ao juízo determinar a intimação da
Fazenda exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do artigo
2o da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só
das partes, a análise individualizada das milhões de Execuções Fiscais que
atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável número de
intimações pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980)”, concluindo que “É nula a
execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação
certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da CDA, possível até a
decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte exequente
e não por provocação do juízo.” (TJSP; Apelação Cível
0506532-67.2007.8.26.0266; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 28/04/2016; Data de Registro: 03/05/2016).
Não se trata de decisão isolada, havendo vasta
jurisprudência desta Câmara reconhecendo a nulidade de CDAs omissas
quanto a qualquer um de seus requisitos e não emendadas ou substituídas
a tempo pela Fazenda Pública. Cite-se, exemplificativamente, os seguintes
julgados:
Execução fiscal. ISSQN dos exercícios de 1998 a 2003. Nítida a
nulidade dos títulos executivos, pois sequer explicitam a
fundamentação legal da exigência principal. Além disso, não se
sabe a origem e a natureza dos créditos e há imprecisão (falta de
especificação) quanto às normas dos consectários (atualização
monetária,
multa
e
juros

diversas
legislações).
Não
preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c.
art. 2o, §5o da LEF). Inadmissibilidade de emenda ou substituição.
Extingue-se ex officio a execução fiscal, na forma do art. 485, IV
do CPC/15, prejudicado o recurso. (TJSP; Apelação Cível
0503975-68.2009.8.26.0224; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002945-49.2015.8.26.0352 -Voto no
6
de Registro: 07/01/2020)
APELAÇÃO Execução Fiscal ISS, taxa e multas Exercícios
de 2000/2002 - Nulidade da CDA Inobservância aos requisitos do
art. 2o, § 5o e 6o, da Lei 6.830/80 e do art. 202, do CTN Matéria
de Ordem Pública Reconhecida de ofício Sentença mantida.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0047486-36.2003.8.26.0564;
Relator
(a):Burza
Neto;
Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do
Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)
APELAÇÃO Execução IPTU e taxa de conservação de vias e
logradouros Exercício de 2003 - Sentença que reconheceu, de
ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação Inconformismo
fazendário improcedente Nulidade das CDA's em decorrência do
não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art.
2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980)
Ausência de indicação da
fundamentação legal específica e data de vencimento do tributo e
das multas
Exercício do contraditório e da ampla defesa
prejudicado Vício que afeta o próprio lançamento e/ou a inscrição
Impossibilidade da substituição das CDA's Nulidade dos títulos
executivos reconhecida, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15
Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
0530207-43.2004.8.26.0564; Relator (a): Roberto Martins de
Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de
São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL ISSQN Municipalidade que
se insurge contra a extinção do processo devido ao
reconhecimento da nulidade da CDA Descabimento Títulos
executivos que não preenchem os requisitos previstos no art. 202
do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80
Ausência de
indicação do fundamento legal da cobrança tributária

Manutenção da r. sentença de primeiro grau - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0522629-58.2006.8.26.0564; Relator (a):
Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 13/12/2019; Data de Registro:
13/12/2019)
Desta feita, era mesmo o caso de reconhecimento da
nulidade da CDA, com a consequente extinção da execução fiscal, sem
julgamento de mérito.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002945-49.2015.8.26.0352 -Voto no
7
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator